Tribunal: TJDFT
Processo: 0003059-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003059-14.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14692514, admitiu o recurso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 31345404), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014